Tribunal: TJSP
Processo: 2134171-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação por tráfico de drogas. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Paciente que, ostentando maus antecedentes por tráfico de drogas, aguardou todo o processo preso, não podendo agora, após a sentença condenatória, aguardar o julgamento em liberdade. Necessidade de garantia da ordem pública demonstrada. Pedido de prisão domiciliar em face da situação de pandemia

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação por tráfico de drogas. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Paciente que, ostentando maus antecedentes por tráfico de drogas, aguardou todo o processo preso, não podendo agora, após a sentença condenatória, aguardar o julgamento em liberdade. Necessidade de garantia da ordem pública demonstrada. Pedido de prisão domiciliar em face da situação de pandemia relacionada à COVID-19. Paciente que, apesar de portador de hipertensão, não comprovou a necessidade de sua soltura e cumpre pena provisória em regime fechado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134171-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é paciente JEFFERSON
LUIS DA SILVA e Impetrante FLÁVIO TIEPOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134171-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2134171-59.2020.8.26.0000
Comarca: CRAVINHOS
Impetrante: FLÁVIO TIEPOLO
Paciente: JÉFERSON LUIS DA SILVA
Voto: 18244
HABEAS CORPUS. Condenação por tráfico de drogas. Direito de
recorrer em liberdade. Impossibilidade. Paciente que, ostentando
maus antecedentes por tráfico de drogas, aguardou todo o processo
preso, não podendo agora, após a sentença condenatória, aguardar
o julgamento em liberdade. Necessidade de garantia da ordem
pública demonstrada. Pedido de prisão domiciliar em face da
situação de pandemia relacionada à COVID-19. Paciente que,
apesar de portador de hipertensão, não comprovou a necessidade
de sua soltura e cumpre pena provisória em regime fechado.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Flávio Tiepolo, advogado, em favor de JÉFERSON LUIS DA SILVA, sob a
alegação de ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Cravinhos, que indeferiu os pedidos de
revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
formulados em favor do paciente (fls. 05).
Pugna o impetrante, em suma, pelo direito de o
paciente aguardar em liberdade o julgamento do recurso ou pela
concessão da prisão domiciliar, em razão da pandemia de COVID-19
(fls. 01/03).
A liminar foi indeferida (fls. 17/20).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra dos Drs. Antonio Calil Filho e Arthur Medeiros Neto, opinou pela
denegação da ordem (fls. 42/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134171-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É, em síntese, o relatório.
A
presente
impetração
não
comporta
acolhimento.
O paciente foi condenado à pena de 07 anos, 03
meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa, com valor unitário
mínimo, por infração aos artigos 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI,
ambos da Lei n. 11.343/2006 (fls. 06/15).
No momento da prolação da r. sentença
condenatória, a i. magistrada a quo manteve a sua custódia cautelar
preventiva, como era mesmo de rigor.
Com efeito, ainda persistem os motivos que
autorizaram a decretação da custódia cautelar do paciente, confirmada
por esta 16a Câmara de Direito Criminal quando do julgamento do
habeas corpus n. 2225544-11.2019.8.26.0000.
Isso porque, além da considerável quantidade de
droga apreendida (95,34g de cocaína
fls. 27/29 e 30/32 autos
originais), o paciente ostenta maus antecedentes por crime de tráfico de
drogas (processo n. 965/2007
fls. 195
autos originais),
circunstâncias que revelam a inadequação das medidas cautelares
diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal,
além de evidenciar que a prisão preventiva se faz necessária para
assegurar a ordem pública.
No
mais,
constata-se
que
o
paciente
permaneceu preso durante toda a instrução criminal e agora, com um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134171-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decreto condenatório no qual foi reconhecida sua responsabilidade
criminal e fixada pena superior a 05 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, não seria razoável aguardar o deslinde do apelo em liberdade.
Além disso, também não merece guarida o pleito
de concessão de prisão domiciliar.
É certo que o Conselho Nacional de Justiça, por
meio da Recomendação n. 62 de 2020, recomendou a adoção de
medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos
estabelecimentos do sistema prisional.
Ocorre que o paciente, apesar de ser portador
de hipertensão, não comprovou nos autos a necessidade premente de
sua soltura. Anoto, ainda, que as unidades prisionais do Estado de São
Paulo adotaram medidas preventivas contra o Covid-19, p.ex., a
diminuição da circulação de pessoas, a suspensão das saídas
temporárias e das visitas de familiares, a fim de se resguardar a saúde
dos detentos.
Ademais, o artigo 5o, incisos III e IV, da
sobredita resolução, recomenda a concessão de prisão domiciliar em
relação àqueles que estão em cumprimento de pena em regime aberto
ou semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução, bem como em benefício de pessoa presa com diagnóstico
suspeito ou confirmado de COVID-19, mediante relatório da equipe de
saúde e na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal.
Contudo, no presente caso, o paciente se
encontra cumprindo pena provisória em regime fechado e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134171-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
apresentou qualquer diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19,
razão pela qual a prisão domiciliar não deve ser concedida.
Não há, portanto, ilegalidade a ser corrigida por
meio do presente writ.

Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator